Tribunal: TJMT
Processo: 1020131-55.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020131-55.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANA CRISTINA BEZERRA VIEIRA - CPF: 099.623.564-74 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREPONDERANTES DA LEI DE TÓXICOS.
FRAÇÃO MÁXIMA DO “TRÁFICO PRIVILEGIADO”. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE

BIS IN IDEM
, PELA UTILIZAÇÃO DE OUTROS FUNDAMENTOS PARA A MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA MEDIDA, COM A READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO FIXADO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

“Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços) da pena mínima, em razão da expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos na espécie, circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta.” (...) (HC n. 750.189/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

2.

“A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor. Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento.” (...) (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

3.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva da ré, tem-se que na sentença foi mantida o cárcere provisório, porém, em razão da fixação do cumprimento de pena no semiaberto, determinou-se a imediata adequação para o uso de monitoração eletrônica, estando a recorrente, até onde se tem notícia, fora do cárcere, conforme alvará de soltura devidamente assinado (ID 161038885). Desta feita, inexistindo mandado de prisão aberto em seu desfavor (ID 161038906), persistindo os requisitos em decisão fundamentada e de acordo com a decisão de mérito, não há que se falar em revogação da medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ana Cristina Bezerra Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara criminal de Rondonópolis/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou a ré por tráfico de drogas (art. 33,
caput
da Lei 11.343/06), à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime aberto e mais 427 (quatrocentos e vinte e sete) dias-multa fixados no mínimo legal (ID 161038865).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
redução da pena base;
b)
aplicação de 2/3 (dois terços) no “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06);
c)
revogação da prisão preventiva;
d)
remessa dos autos para cumprimento de pena na comarca em que reside (ID 161038896).

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 161038913). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 167038673).

V O T O R E L A T O R

O juízo se utilizou tanto da natureza quanto da quantidade de entorpecente para exasperar aproximadamente 1/3 (um terço) a pena-base da recorrente, considerando que foram apreendidos 05 (cinco) quilogramas de cocaína acondicionados em 05 (cinco) porções. Assim, tendo por fundamento a circunstância judicial preponderante da Lei 11.343/06, que reclama maior reprovabilidade da conduta,
não se deve retocar esta parte da dosimetria
, inclusive sendo este o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)
Não há desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal em 2/3 (dois terços) da pena mínima
, em razão da
expressiva quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos na espécie
, circunstâncias que, segundo orientação desta Corte, são aptas, por si sós, a indicar maior desvalor da conduta. (...) (HC n. 750.189/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de
18/8/2022
).

De outro lado, o juízo sentenciante reconheceu presente a causa de diminuição conhecida como “tráfico privilegiado” (art. 33, § 4o da Lei 11.343/06), diminuindo a pena, na terceira fase, em 1/3 (um terço). Contudo, não deve ser retocada esta etapa dosimétrica, pois embora mencione a natureza e quantidade de ilícitos, fato é que se trata de ré que se dedicava à atividade criminosa, com
modus operandi
distinto, visto que foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal transportando, entre Estados da Federação, pouco mais de 05 (cinco) quilogramas de cocaína, em 02 (duas) mochilas com fundos falsos, tendo sido apreendidos R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em dinheiro, fatos estes corroborados pela confissão de que as levaria de Cuiabá/MT para Vitória/ES, em Estado não contíguo, com vigor criminoso em avulta culpabilidade, à toda prova. Em outras palavras, a fração estabelecida registra íntima ligação com as circunstâncias que envolveram o delito ora apurado, demonstrando que a coletividade visada e atingida é maior do que naqueles delitos ocorridos apenas em um estado:

(...) A utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura
bis in idem
quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada
,
em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento.
(...) (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023,
DJe de 20/12/2023
).

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva da ré, tem-se que na sentença foi mantida o cárcere provisório, porém, em razão da fixação do cumprimento de pena no semiaberto, determinou-se a imediata adequação para o uso de monitoração eletrônica, estando a recorrente, até onde se tem notícia, fora do cárcere, conforme alvará de soltura devidamente assinado (ID 161038885). Desta feita, inexistindo mandado de prisão aberto em seu desfavor (ID 161038906), persistindo os requisitos em decisão fundamentada e de acordo com a decisão de mérito, não há que se falar em revogação da medida.

Por último, há pedido de remessa do feito executivo para cumprimento da pena na comarca de residência da apelante. Porém, em análise do executivo de pena da recorrente (autos 2000820-72.2021.8.11.0064), tem-se que este já se encontra em trâmite na comarca de João Pessoa/PB, conforme requerido, inexistindo interesse recursal neste momento.

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando as teses defensivas. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024